Tribunal: TJDFT
Processo: 0745683-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745683-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA ROCHA LACERDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRA ROCHA LACERDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0718830-10.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL E DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liberação imediata de veículo apreendido, nos seguintes termos: (ID 215575800, na origem): “A liminar foi indeferida (ID 215425458), mas a impetrante apresentou pedido de reconsideração (ID 215509446), cujos argumentos utilizados não são suficientes para a modificação da decisão. Vejamos. O principal argumento da impetrante é que não foi notificada das 97 (noventa e sete) infrações de trânsito, questão que não pode ser demonstrada documentalmente, posto que se trata de fato negativo, o que por si só, já demonstra o possível equívoco na via eleita, posto que em mandado de segurança a prova é documental e pré-constituída. Portanto, o único argumento utilizado pela impetrante não pode ser comprovado documentalmente por ela, o que afasta eventual direito líquido e certo. Essa ação não é o meio adequado para discutir a legitimidade das infrações, posto que há necessidade de dilação probatória. O prazo concedido às autoridades impetradas está estabelecido em lei e não pode ser modificado pelo juiz, portanto, não é argumento a justificar o deferimento da liminar. O aumento das despesas com depósito também não é motivo para o deferimento da liminar, pois o carro foi apreendido porque estava em situação irregular. A existência de deferimento de liminar em outros processos não implica na obrigatoriedade de deferimento neste caso, pois os casos são examinados individualmente e o que importa para o deferimento da medida são os argumentos utilizados e as provas produzidas. Assim, está evidenciado que não há motivos que justifiquem a alteração da decisão de ID 215425458, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração (ID 215509446)”. Nas suas razões recursais (ID 65549627), afirma que houve a apreensão indevida de seu veículo, no dia 17/10/2024, ao fundamento de ausência de Licenciamento (CRLV) e multas não pagas. Verbera que a impetrante não foi previamente notificada sobre a existência dessas multas, que somente teve conhecimento no ato da apreensão. Pretende que seja determinada a imediata liberação do veículo, bem como seja emitido o CRLV do ano vigente. Defende que a notificação da agravante em relação às multas é prova de fato negativa, que não pode ser exigida da agravante. Afirma que a ausência de notificação das multas gera a nulidade das infrações. Menciona que nas buscas no site do Detran não constam as notificações da agravante acerca das multas, as quais foram-lhe impostas. Informa que existem duas multas aplicadas com diferença de 4 minutos, contudo, a distância é de mais de 12km, o que demonstra que a placa deve ter sido clonada. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) determinar a imediata liberação do veículo; b) determinar o fornecimento do licenciamento veicular. A agravante, após a interposição do recurso, apresentou petição de ID 65585827 informando que não consta o registro da placa do veículo nas multas aplicadas. O despacho de ID 65679143 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 65699344). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante impetrou mandado de segurança para obrigar o agravado: a) a determinar a imediata liberação do veículo e; b) a determinar o fornecimento do licenciamento veicular. Com efeito, o remédio constitucional escolhido prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato ou omissão praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante, bem como que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, conforme prevê o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009. Transcrevo: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Desse modo, a concessão da liminar no mandado de segurança é possível desde que presentes cumulativamente a plausibilidade do direito e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao fim da demanda (periculum in mora). Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA DE EX-MILITAR DA AERONÁUTICA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). 3. Na espécie, contudo, ausente se revela, de modo mais expressivo, o risco de ineficácia da medida, haja vista que o pleito autoral, no que persegue o restabelecimento da vantagem pecuniária e a utilização do plano de saúde, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja concedida apenas ao final do processo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 26339 DF 2020/0137691-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Recurso em mandado de segurança interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento que questionava decisão que homologou cálculos periciais, em fase de liquidação de sentença. 2. O deferimento de tutela liminar pressupõe a presença de dois requisitos, quais sejam: (i) a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente; e (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito 3. Na hipótese, não houve o preenchimento dos requisitos necessários. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61917 SE 2019/0290480-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020) No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. O veículo de propriedade da agravante foi apreendido pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, em virtude da ausência de Licenciamento Anual. A agravante afirma que não foi notificada das multas incidentes sobre o veículo, o que geraria nulidade. Além disso, afirma que, ao que tudo indica, a placa teria sido clonada, pois há multa registrada em curto espaço de tempo em locais cuja distância é grande. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o veículo possui diversas multas registradas (ID 215299696, na origem). Todavia, em que pesem as alegações da agravante, no sentido de que não teria conhecimento das multas aplicadas, verifica-se que o último licenciamento do veículo foi emitido em 2019, conforme informação do DER/DF (ID 215298232). Desse modo, não se mostra verossímil a alegação de total desconhecimento das infrações aplicadas, uma vez que o bem está trafegando sem o licenciamento anual há mais de 5 (cinco) anos. Ora, o licenciamento anual é emitido todos os anos, desse modo, o primeiro ano sem a emissão do documento já seria suficiente para a agravante investigar e ter conhecimento do fato que gerou a ausência da emissão do CRLV, bem como adotar eventuais medidas para anular a suposta ilegalidade. O fato é que, o veículo está sem o licenciamento há vários anos. Além disso, não foi juntada, no processo de origem, prova pré-constituída que pudesse indicar a ilegalidade de todas as multas aplicadas à agravante. Assim sendo, em juízo perfunctório, não se extrai do referido processo a plausibilidade do direito afirmado pela agravante, sendo necessário aguardar o contraditório para apurar os fatos alegados. Conforme bem ponderou o juízo de origem, mostra-se necessário ouvir a autoridade coatora e obter esclarecimentos acerca das multas aplicadas. Nesse contexto, ante a ausência de plausibilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a concessão da liminar não deve ser deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Após, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora